Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. BEM. FAMÍLIA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. COMUM. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1° da Lei n.° 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar e não responde por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos, que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.
2. A penhora de parte do imóvel comum pode ocorrer se, desmembrado o bem, não prejudique ou inviabilize a residência da família.
3. Recurso conhecido e desprovido.